Tribunal: CARF
Processo: 13808.000736/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000736/2002-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.778 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
THEREZA ZAKI ABUCHAN ASSUMPÇÃO
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de erro
na identificação do sujeito passivo. Comprovado que a contribuinte apresentou,
em conjunto com seu cônjuge, a declaração de ajuste anual do IRPF/1.999
(ano-calendário 1.998) mesmo sendo algumas das contas bancárias analisadas
na presente autuação mantidas em conjunto, não deve ser excluída da
tributação, no ano-calendário 1.998, com base na legislação de regência, 50%
dos créditos bancários computados pelo Fisco. Preliminar rejeitada - nova
redação da Súmula CARF no 29, revisada em Sessão Extraordinária de 03 de
setembro de 2018, que resultou na publicação da Portaria ME no 129/19, no
Diário Oficial da União (D.O.U.) de 01 de abril de 2019.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO -
SÚMULA CARF No 108.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
nos moldes do §3o do artigo 63 da Lei no 9.430/96. Aplicação da Súmula
CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de unanimidade, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000736/2002-12
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 444 a 482), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificada nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 17-26.501, da 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) (DRJ/SPII), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de erro na
identificação do sujeito passivo. Comprovado que a contribuinte apresentou, em
conjunto com seu cônjuge, a declaração de ajuste anual do IRPF/1.999 (ano-
calendário 1.998) mesmo sendo algumas das contas bancárias analisadas na presente
autuação mantidas em conjunto, não deve ser excluída da tributação, no ano-
calendário 1.998, com base na legislação de regência, 50% (cinqüenta por cento) dos
créditos bancários computados pelo Fisco. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos
depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de
depósitos ou de investimentos.
Lançamento Procedente
Crédito Tributário Mantido”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SPII (e-fls. 426 a 435) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado, em 09/05/2002, o Auto de Infração
de fls. 320 a 331, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 1999 (ano-
calendário 1998), por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de
R$ 224.106,12, dos quais R$ 99.302,61 correspondem a imposto, R$ 74.476,95, a multa
proporcional, e R$ 50.326,56, a juros de mora, calculados até 30/04/2002.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 320 a 326) e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fl. 330 e 331), o procedimento teve origem na apuração da
seguinte infração:
- Omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários — omissão de
rendimentos provenientes de valores creditados em conta de deposito ou de
investimento, mantidos em instituição financeira, cuja origem dos recursos utilizados
nestas operações, não foram comprovados mediante documentação hábil e idônea,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 320 a 326.
O enquadramento legal encontra-se as fls. 330 e 331. 0 enquadramento legal dos
acréscimos legais encontra-se à fl. 328.
Cientificada do Auto de Infração em 21/05/2002 (fl. 329), a contribuinte apresentou, em
19/06/2002, a impugnação de fls. 336 a 352, alegando, em síntese, que:
PRELIMINAR
A conta-corrente em questão é uma conta conjunta com o cônjuge da contribuinte
interessada. Teria ocorrido, portanto, erro na identificação do sujeito passivo, motivo
pelo qual considera que o auto de infração deve ser considerado nulo.
MÉRITO
Quanto ao mérito, a interessada apresenta justificativas dos depósitos bancários:
haveria dois depósitos que seriam justificados por empréstimos de seus filhos (conforme
petição de fls. 307 e 308); outros dois depósitos seriam justificados por empréstimo da
empresa Urubatinga S.A. Agropecuária e Comercial à interessada e a seu marido (os
dois sócios da empresa em questão); outro depósito seria justificado pela distribuição de
lucros da pessoa jurídica Transportadora Assumpção Ltda., motivo pelo qual o valor
seria não tributável na pessoa física; finalmente, lista outros depósitos que teriam sido
efetuados por outros membros da família e que por essa razão não poderiam ser
considerados renda.
Também questiona a presunção legal em que se baseia o lançamento guerreado,
afirmando que a inexistência de sinal exterior de riqueza impossibilita determinar a
renda tributável da contribuinte. Afirma também que os depósitos deveriam ser
considerados individualizadamente pela fiscalização, sem reuni-los dentro do ano-
calendário como se um único evento fossem.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/SPII
No Acórdão no 17-26.501 (e-fls. 426 a 435), a DRJ/SPII julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente (vide e-fls. 355 a 371), conforme se verifica com o
resumo dos fundamentos da decisão:
I.
Sobre a Preliminar suscitada pela ora Recorrente de que ocorreu um erro
na identificação do sujeito passivo, uma vez que algumas das contas
bancárias, objeto da fiscalização, tinham como cotitular o seu marido e
este não foi intimado ao longo do procedimento administrativo fiscal.
A DRJ rejeitou tal alegação preliminar, considerando que como a ora
Recorrente e seu cônjuge apresentaram, relativamente ao exercício 1.999
(ano-calendário 1.998), declaração de rendimentos em conjunto, estando
correto o procedimento seguido pela fiscalização e não havendo que se
falar em erro na identificação do sujeito passivo. Os rendimentos foram
atribuídos ao casal, que declarou os rendimentos em conjunto, conforme a
lei faculta.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

II.
Em relação ao mérito, que se analisou omissão de rendimentos
provenientes de depósitos bancários não comprovados.
A DRJ, em suma, entendeu que a ora Recorrente não apresentou provas,
documentação hábil e idônea, que comprovariam as origens dos recursos creditados em suas
contas bancárias.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto por via postal, em 26 de dezembro de 2008 (e-
fls. 444 a 482), a Recorrente reitera os termos da impugnação nos pontos julgados improcedentes
pela DRJ/SPII, concluindo sua peça recursal com os seguintes tópicos/pedidos:
“(...)
a) houve erro na identificação do sujeito passivo da exação tributária objeto do Auto de
Infração guerreado na medida em que os rendimentos atribuídos a mais de uma pessoa
física foram reunidos para fins de cálculo do Imposto de Renda devido por uma única
pessoa física;
b) os empréstimos realizados dentro do ambiente familiar normalmente não
acompanham as formalidade constantes da legislação civil para a celebração de
contratos em geral e este Primeiro Conselho de Contribuintes admite a afirmação da
existência do empréstimo como prova suficiente argumentação e não cabendo a
fiscalização ignorar a existência de tal prova para buscar a inversão do "onus
probandi" dentro do processo administrativo fiscal;
c) a Recorrente era acionista em sociedade anônima de capital fechado proprietária de
imóvel rural e após sua alienação, a pessoa jurídica opto por emprestar os valores
resultantes dessa alienação e os valores ingressaram diretamente na Conta-Corrente
analisada no presente Auto de Infração, não se constituindo tais ingressos como
rendimentos passíveis de tributação;
d) a Recorrente era sócia-quotista de empresa que efetuou, na data de 12.05.1998,
distribuição de lucros e tais rendimentos eram isentos de Imposto de Renda por força
do disposto na Lei n°9.249/95, em seu artigo 10;
e) a fiscalização não pode se basear exclusivamente nas informações presentes ou
ausentes na Declaração de Rendimentos da pessoa física para embasar o largamento e,
portanto, não se justifica o lançamento baseado em simples leitura das informações
constantes da Declaração;
f) a Recorrente logrou demonstrar que existem depósitos em sua Conta-Corrente que
são decorrentes de meras transferências de numerário entre membros de sua família,
não se constituindo assim a hipótese de serem os mesmos rendimentos sujeitos à
tributação pelo Imposto de Renda; e
g) sendo os atos praticados pela fiscalização na lavratura do Auto de Infração
tendentes à prática do arbitramento, não se vislumbra no processo administrativo o
cumprimento das regras constantes do artigo 6° da Lei n° 8.021/90 e o artigo 9° da Lei
n° 8.846/94, quais sejam, respectivamente, a identificação dos sinais exteriores de
riqueza e o respeito As regras de determinação da renda omitida;
Razões pelas quais requer digne-se V.Sa. julgar improcedente presente Auto de
Infração e Imposição de Multa para cancelar a exigência física presente no mesmo, eis
que inquinado de nulidades e pelo disposto no artigo 42, § 30, II da Lei n° 9.430/96, eis
que devidamente justificados os rendimentos que superam os limites presentes no citado
dispositivo legal.
Caso não seja esse o entendimento dessa Colenda Corte Administrativa, o que se
admite ad argumentadum, quanto menos seja julgada improcedente a atualização da
multa pela taxa SELIC por total afronta á legislação de regência.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

Protesta, outrossim, com fundamento no artigo 16, § 4°, do Decreto 70.235/72, provar
o alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente pela posterior juntada
dos documentos que se fizerem necessários.
(...)”
Da Resolução CARF no 2202-000.801 - Conversão do Julgamento em
Diligência
Em 13 de setembro de 2017, esta 2a Câmara / 2a Turma / 2a Seção de Julgamento,
por meio da Resolução no 2202-000.801 (e-fls. 517 a 520), por unanimidade de votos, decidiu
converter o julgamento em diligência, nos termos do voto da Conselheira relatora Júnia Roberta
Gouveia Sampaio, que aponta que o processo em análise não tinha condição de ser julgado,
considerando a falta de comprovação nos autos de intimação dos cotitular das contas correntes
objeto do lançamento fiscal, solicitando a juntada aos autos do termo de intimação de todos os
cotitulares das contas corrente. Referida decisão da Ilustre Conselheira teve como base a redação
da Súmula CARF no 29, vigente à época:
“Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nele efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.”
Desta feita, a Resolução CARF no 2202-000.801 determinou a diligência para que
a fiscalização:
“(...)
a) Anexe aos autos as intimações efetuadas a todos os co-titulares das contas
correntes;
b) Após, intime a contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias
(...)”

Do Retorno da Diligência
A fiscalização, em 19 de setembro de 2019, por meio do Relatório Fiscal de
Diligência (e-fls. 525 a 528), concluiu a diligência demandada da Resolução CARF no 2202-
000.801, indicando que: “Não foram localizadas intimações aos co-titulares das contas
bancárias objeto da fiscalização, no entanto, observa-se que os valores significativos da
Omissão de Rendimentos Provenientes de Depósitos Bancários são relativos às contas
individuais da contribuinte.”
Ademais, a fiscalização elaborou planilha identificando as contas bancárias da
Recorrente com e sem cotitulares, apontando, por conta corrente, os respectivos valores objeto
do lançamento fiscal, vejamos:
“(...)
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

(...)

(...)”
Manifestação da Recorrente sobre o Retorno da Diligência
A Recorrente foi intimada sobre as conclusões da diligência em 29 de julho de
2019, conforme se verifica com o Aviso de Recebimento Postal (AR) acostado na e-fl. 535.
Em 27 de agosto de 2019, o patrono da Recorrente, dentro do prazo de 30 dias,
apresentou manifestação sobre as conclusões da diligência e, em suma:
 rebate a afirmação da fiscalização de que os valores significativos da
Omissão de Rendimentos Provenientes de Depósitos Bancários são
relativos às contas individuais da contribuinte, alegando que o fato de ser
“apenas uma das contas fiscalizadas em conjunto, não muda o fato de que
os rendimentos do cônjuge da Requerente também poderiam lá estar
depositados e que, portanto, a falta de intimação do Sr. Haroldo para
prestar esclarecimentos em todas as contas da Requerente gera como
consequência a nulidade integral do auto de infração.”
 alega que para haver um lançamento preciso sobre o casal seria necessário
a intimação de ambos para prestar esclarecimentos das contas, até porque,
a Recorrente possui DAA conjunta com o seu marido, estando, assim,
demonstrado que toda a parte financeira do casal é conjunta.
 requer que o lançamento seja anulado pela falta de intimação do cotitular
da conta, o Sr. Haroldo Leite Assumpção, marido da Recorrente.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo a Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SPII em
21 de novembro de 2008 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 442) e efetuado protocolo recursal,
em 18 de dezembro de 2008 (e-fls. 444 a 482), observando o parágrafo único, do art. 5o, do
Decreto 70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Preliminar – Do Erro na identificação do sujeito passivo
A Recorrente aduz que, no lançamento fiscal, não houve uma diferenciação entre
os valores de rendimentos da Recorrente e de seu marido, que possuem conta corrente conjunta e
explica que, à época, sua Declaração de Ajuste Anual – DAA era feita em conjunto com o seu
marido (Sr. Haroldo Leite Assumpção).
Por essa razão, a Recorrente afirma que a fiscalização tenta imputar tributação
baseada em Declaração de Rendimentos a alguém que sequer era responsável pelo
preenchimento da mesma, requerendo que seja considerado nulo o Auto de Infração (AI),
trazendo como reforço de sua afirmação trecho do Acordão no CARF 102-43653, proferido na
sessão de julgamento de 17 de março de 1999, que teve como Relatora Cláudia Brito Leal Ivo1.
Em relação a essa preliminar aduzida pela Recorrente, em 13 de setembro de
2017, esta 2a Câmara / 2a Turma / 2a Seção de Julgamento, por meio da Resolução no 2202-
000.801 (e-fls. 517 a 520), por unanimidade de votos, decidiu converter o julgamento em
diligência, considerando a falta de comprovação nos autos de intimação do cotitular das contas
correntes objeto do lançamento fiscal, solicitando a juntada aos autos do termo de intimação de
todos os cotitulares das contas corrente objeto do lançamento, sendo que referida Resolução foi
embasada na redação da Súmula CARF no 29, vigente à época:
“Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nele efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.”
No retorno da diligência, a fiscalização, em 19 de setembro de 2019, por meio do
Relatório Fiscal de Diligência (e-fls. 525 a 528), apontou que:“Não foram localizadas
intimações aos co-titulares das contas bancárias objeto da fiscalização, no entanto, observa-se
que os valores significativos da Omissão de Rendimentos Provenientes de Depósitos Bancários
são relativos às contas individuais da contribuinte.”
Em 29 de julho de 2019, a Recorrente foi notificada do retorno da diligência,
sendo que, em 27 de agosto de 2019, dentro do prazo de 30 dias, apresentou sua manifestação
sobre as conclusões da diligência (e-fls. 538 a 543), alegando, em suma que, o fato de ser apenas

1 "IRPF — ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO — Sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. O lançamento é efetuado com base na
declaração do sujeito passivo responsabilizando-se o contribuinte declarante, pelas informações contidas em sua
Declaração de Rendimentos."
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

uma das contas fiscalizadas em conjunto da Recorrente com o seu marido, não altera o fato de
que os rendimentos do cônjuge da Recorrente também poderiam lá estar depositados e que,
portanto, a falta de intimação do Sr. Haroldo para prestar esclarecimentos em todas as contas da
Requerente gera como consequência a nulidade integral do auto de infração, bem como aduz que
para haver um lançamento preciso sobre o casal seria necessário a intimação de ambos para
prestar esclarecimentos das contas, até porque, a Recorrente possui DAA conjunta com o seu
marido, estando, assim, demonstrado que toda a parte financeira do casal é conjunta.

Pois bem! Entendemos que não há razão a Recorrente em relação a esta
preliminar, como será a seguir fundamentado.
Inicialmente, cabe destacar que a redação da Súmula CARF no 29 foi revisada em
Sessão Extraordinária de 03 de setembro de 2018, que resultou na publicação da Portaria ME no
129/19, no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 01 de abril de 2019, extraindo-se da referida
alteração que, nos casos de fiscalização para apuração de origem de depósito, a necessidade de
citação do cotitular de conta bancária é obrigatória nas hipóteses em que contribuinte
apresente sua DAA em separado do cotitular da conta corrente, vejamos:
“Súmula CARF no 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007 Acórdão no 104-22117, de 07/12/2006 Acórdão no 104-
22049, de 09/11/2006”
Neste giro, mesmo antes da publicação da Portaria ME no 129/19, o Acordão
CARF no 9202-007.713, da Câmara Superior de Julgamento, na apreciação do Recurso Especial
da Fazenda Nacional - Processo no 10865.000923/2003-04, na sessão de julgamento de 27 de
março de 2019, já havida emitido entendimento no sentido de que a intimação do cotitular de
conta bancaria somente é necessária quando a DAA é entregue separadamente entre os
cotitulares das contas bancárias. Vide Ementa deste julgamento com os nossos grifos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:1999
RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. DIVERGÊNCIA RELATIVA À CONTA
CORRENTE CONJUNTA COM DEPENDENTE. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Deve ser conhecido o recurso especial quanto à conta corrente conjunta efetivamente
incluída na autuação mantida entre o Contribuinte e sua dependente, considerando a
existência de divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma.
DEPÓSITOS DE BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO CO-TITULAR. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA NA
DECLARAÇÃO ANUAL. INAPLICABILIDADEDASÚMULA29DOCARF.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

A intimação ao co-titular da conta é necessária apenas na hipótese de contas de
depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos
ou de informações dos titulares tenha sido apresentada em separado.”
Aqui, a própria Recorrente na Impugnação (e-fls. 355 a 345), no Recurso
Voluntário (e-fls. 444 a 482) e na sua manifestação (e-fls. 538 a 543) sobre o retorno da
diligência demandada pela Resolução CARF no 2202-000.801 (e-fls. 517 a 520), afirma que a
Recorrente apresentou sua DAA em conjunto com o seu cônjuge.
Ademais, a DRJ/SPII já havia embasado seu entendimento de rejeitar esta
preliminar, pelo fato da Recorrente ter apresentando sua DDA em conjunto com o seu cônjuge,
cotitular de uma das contas bancarias (Banco Itaú, conta no 17-699-4) objeto da parte do
lançamento fiscal em análise, como é possível verificar a seguir com o trecho do Acórdão no 17-
26.501 da DRJ/SPII (e-fls. 426 a 435):
“(...)
Como as contas-correntes em que a fiscalização detectou os depósitos são conjuntas em
nome da interessada com o seu marido ou estão apenas em nome da interessada a
fiscalização seguiu o disposto no § 2°, do art. 1°, da Instrução Normativa SRF n° 246,
de 20/11/2.002.
Reza o referido dispositivo legal que:
IN SRF n° 246/2.002
"Art. 1° Considera-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição, financeira, cuja origem dos
recursos o contribuinte, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação baba e idónea.
.........
§ 2° Caracterizada a omissão de rendimentos decorrente de créditos em contas
de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de
rendimentos dos titulares tenha sido apresentada em separado, o valor dos
rendimentos é imputado a cada titular mediante divisão do total dos rendimentos
pela quantidade de titulares."
Como a contribuinte e seu cônjuge apresentaram, relativamente ao exercício 1.999
(ano-calendário 1.998), declaração de rendimentos em conjunto, está correto o
procedimento seguido pela fiscalização e não há que se falar em erro na identificação
do sujeito passivo. Os rendimentos foram atribuídos ao casal, que declarou os
rendimentos em conjunto, conforme a lei faculta. Preliminar rejeitada.
Portanto, pelas razões acima rejeito esta preliminar.
Do mérito
 Introdução
O núcleo da lide em análise é omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários, consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 339 a 345, tendo como base
legal no artigo 42, da Lei no 9.430/96.
A Recorrente, no curso da fiscalização, conseguiu provar uma parte das origens de
recursos depositados em suas contas bancárias, porém, não logrou êxito e comprovar as origens
dos depósitos que alegar ser decorrente de: 1) empréstimos feitos aos filhos; 2) empréstimo
tomado da empresa Urubutinga S.A. Agropecuária e Comercial; 3) recebimento de lucro
distribuído pela empresa Transporte Assunpção Ltda., e; 4) outros valores depositados por
membros da família.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

No mérito, a Recorrente busca justificar os valores que transitaram em suas contas
corrente.
 Sobre o Ônus de Comprovar as Origens do Depósitos Bancários
Ora, no caso em tela, a disponibilidade econômica é presumida em relação aos
valores depositados em conta bancária da Recorrente e cuja origem não é comprovada, não
havendo nenhum descompasso com o disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional
(CTN) 2, sendo tal presunção vertida em linguagem pelo legislador por meio do artigo 42 da Lei
no 9.430/96, que estabelece:
“(...)
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste

2 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN
(...)
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
(...)
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)nossos grifos”
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo Civil,
nos seus artigos 333 e 334:
“(...)
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
(...)”
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, é presunção
relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte, a sua
produção.
De acordo com este dispositivo, evidente que a comprovação da origem dos
valores depositados é de obrigação da Contribuinte e não da fiscalização, não procedendo a
alegação da Recorrente de que caberia ao fiscal referida função, nem de que seria necessário que
a fiscalização comprovasse sinais existência de sinais exteriores de riqueza da Recorrente.

 Dos Empréstimos Realizados pelos Filhos à Recorrente.
Alega a Recorrente que os valores de depósitos, um de R$33.000,00, realizado no
dia 26 de fevereiro de 1998 e outro no valor de R$21.916,80, realizado em 03 de novembro de
1998, ambos na sua conta corrente no 0428/2592-7 – Banco Itaú, referem-se a empréstimos
tomados de seu filho Gustavo Assumpção e de sua filha Andréa Zaki Assumpção e por se tratar
de uma operação entre familiares, não há que se exigir as formalidades que são cabíveis a
operações de empréstimo com um terceiros.
Sobre esta alegação, cabe-nos ressaltar que a comprovação da origem, para fins da
inteligência do artigo 42, da Lei no 9.430/96, não significa identificar quem foi o depositante,
mas também identificar a natureza da operação que deu causa a tais depósitos, em outras
palavras, não basta identificar quem depositou mais identificar, e declarar corretamente, a
origem das operações que deram causa aos depósitos, mesmo tratando-se de operações entre
filhos e mãe.
A Recorrente aduz que sendo estes empréstimos entre familiares próximos é
inviável a existência de documentos formais assinados por ambas as partes, muito menos o
reconhecimento de tais valores como "dividas e/ou Onus reais.
Sobre esta alegação, compartilho parcialmente do entendimento de que realmente
nos casos de empréstimos e doações entre familiares próximos as provas exigidas, para
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

comprovação de ocorrência dos eventos, sejam menos rígidas, porém, entendo ser minimamente
necessário que tais operações sejam imputadas nas DAAs das partes.
Ora, no caso em análise a Recorrente nem mesmo incluiu essas operações de
mútuo em DAA, como ela própria aponta em sua Impugnação (e-fl. 360) ou trouxe aos autos
qualquer outra prova deste empréstimos.
À vista do exposto, conclui-se que não cabe razão à Recorrente, uma vez que
deixa de demonstrar, por meio de provas hábeis e idôneas a identificação destes depósitos,
devendo ser mantida na íntegra a decisão da DRJ sobre este tópico.

 Dos Empréstimos Efetuados por Urubutinga S.A. Agropecuária e Comercial para
Recorrente
Aqui, a Recorrente alega que a empresa Urubutinga S.A. Agropecuária e
Comercial teria realizado dois empréstimos para ela e ao seu marido, os únicos acionistas da
empresa, nos valores respectivos de R$ 109.500,00 e de R$ 100.200,00.
Para justificar estas operações de empréstimo, traz aos autos cópia de registro da
venda da propriedade da empresa para uma Pessoa Física – PF, datado de 17 de janeiro de 2000,
cópia de Documento de Ordem de Crédito (DOC – e-fl. 406) e de cheque (e-fls. 408)
respectivamente creditado e depositado pela PF em conta corrente de titularidade da Recorrente
(e não da empresa que vendeu o imóvel), afirmando que o valor total é coincidente com o valor
da venda do imóvel rural.
Pois bem. Não assiste razão a Recorrente em relação a esta alegação, pois, além
de não trazer comprovação da realização do empréstimo entre a Pessoas Jurídica – PJ ao seus
sócios (entre estes a Recorrente), por meio do instrumento de mútuo, devidamente firmado e os
respectivos lançamentos destes créditos na contabilização da empresa3 e, das dívidas na DAA da
Recorrente, verificou-se que as informações sobre o valor e data da venda do imóvel não são
condizentes com as alegações da Recorrente, como bem foi apontado pela DRJ/SPII:
“(...)
Porém, como se verifica à fl. 3854, o valor da venda foi de R$ 75.000,00. Assim sendo,
além de não ter pago ao vendedor, o comprador teria pago mais de um ano antes da
venda valor superior a duas vezes e meia o registrado em escritura! A única conclusão
possível é a ausência de justificativa para os valores depositados na conta-corrente.
Novamente, a presunção legal, relativa por certo, admitindo prova em contrário, deve
ser respeitada e conclui-se que a fiscalização agiu corretamente, desconsiderando as
meras afirmações da interessada, por desacompanhadas de prova.
(...)

3 Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, especificamente na e-fl. 343, a empresa estava inativa, vejamos:

"Consultando dados contidos nos Sistemas Informatizados da Secretaria da
Receita Federal (fls. 55 a 57) verificamos que a Pessoa Jurídica Urubutinga S/A. Agropecuária e Comercial ficou
inativa durante o ano calendário de 1998."

4 Vide e-fls. 402 a 405.

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

Deste modo, conclui-se que não assiste razão à Recorrente, uma vez que deixa de
demonstrar, por meio de provas hábeis e idôneas a identificação destes depósitos, devendo ser
mantida na íntegra a decisão da DRJ sobre este tópico.
 Do Distribuição de Lucros da Transportadora Assumpção Ltda a Recorrente
Neste tópico, a Recorrente alega que a quantia de R$ 50.000,00, depositada em
sua conta corrente n° 25792-7 do Banco Itaú, em 12 de maio de 1998, decorre da Distribuição
de Lucros da Transportadora Assumpção Ltda (e-fl.410) para ela e seu marido, sócios da
empresa.
Em relação a esta prova apresentada pela Recorrente a DRJ/SPII apontou em seu
Acórdão:
“(...)
A única prova apresentada da existência da distribuição de lucros é a cópia do Livro
Diário, desacompanhada de qualquer documentação comprobatória das operações
nele escrituradas. Não há também copias das folhas de abertura e encerramento do
livro. Como não há qualquer outra prova da origem dos valores creditados na conta-
corrente, que foram objeto da autuação e como esses valores não foram declarados à
Receita Federal pelo contribuinte e não há prova de que o forma pela empresa que
teria distribuído os lucros, não devem ser aceitos, por ausência de provas.
(...)”
Neste giro, a fiscalização também apontou no Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
339 a 445) que os valores alegados pela Recorrentes como recebidos em razão da Distribuição de
Lucro, não foram declarados em sua DDA, sendo apenas declarado sobre esta rubrica o valor de
R$15.009,00, bem como que, em consulta ao sistema da Secretaria da Receita Federal se
verificou que a Transportadora Assumpção Ltda., declarou como lucros distribuídos em 1998 um
valor de R$16.382,21. Vejamos trecho do Termo de Verificação Fiscal:
“(...)
Analisando a Declaração de Ajuste Anual da contribuinte, relativa ao ano calendário
de 1998, verificamos que a mesma não declarou a percepção de tal rendimento, sendo
que na modalidade Rendimentos Isentos e não Tributáveis, mais especificamente, no
campo Lucros e Dividendos consta somente a percepção de R$ 15.009,00 (fls. 187).
Consultando dados contidos nos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita
Federal (fls. 53 a 55) verificamos que a Pessoa Jurídica Transportadora Assumpção
Ltda distribuiu lucros no ano calendário de 1998 num total de R$ 16.382,21, sendo
R$14.580,17 a Haroldo Leite Assumpção e R$ 1.802,04 a contribuinte.
(...)”
Como aqui também a Recorrente não traz provas hábeis e idôneas que comprove
o apontado pela fiscalização e concluído pela DRJ/SPII, não assiste razão a Recorrente..
 Dos Outros Valores Depositados por Familiares
Objetivando afastar o lançamento de 5 depósitos realizados em sua conta5, alega a
Recorrente que, estes valores refere-se a transferências entre membros da mesma família, não
podendo, assim, serem consideradas como renda, por falta de previsão legal.

5 Depósito de: i) R$3.000,00, em 16 de fevereiro de 1998; ii) R$500,00, em 18 de fevereiro de 1998; iii) R$225,32,
em 16 de março de 1998; iv)225,32, em 15 de janeiro de 1998; v) R$132,00, em 23 de janeiro de 1998, todos na
conta corrente 0428/17699-4 no Banco Itaú.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

Bem, aqui também não assiste razão a Recorrente, uma vez que a presunção do
artigo 42 da Lei no 9.430/96 se aplica aos depósitos bancários, como já fundamentado em tópico
especifico acima, não trazendo a Recorrente nenhuma prova em relação a estes depósitos nos
autos.
 Aplicação dos Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
A defesa sustenta a não incidência de juros sobre multa de ofício.
Pois bem, destaca-se que o crédito tributário (prestação pecuniária devida ao ente
tributante) tem concepção mais ampla do que o conceito de tributo, inclusive a disciplina do art.
113, caput e parágrafos, do CTN, enuncia prescritivamente um regime único de cobrança para as
exações e as penalidades pecuniárias fiscais, o que é extremamente necessário para a arrecadação
e administração fiscal, deste modo a multa, por constituir crédito tributário, sendo dotada dos
mesmos mecanismos e procedimentos aplicados aos tributos, inclusive quanto aos consectários
legais, sujeita-se à incidência de juros de mora.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3.o, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento de
tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a penalidade
imposta devem ser tratados de igual maneira para todos os fins de exigibilidade.
Por fim, este Colendo Conselho já sumulou o assunto, nestes termos:
“(...)
Súmula CARF n.o 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000736/2002-12

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital